Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO POR GOLPE EFETUADO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO AUTORIZADO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM IMEDIATA TRANSFERENCIA BANCÁRIA. OPERAÇÃO ATÍPICA. NEGLIGÊNCIA DETERMINANTE DO BANCO NA CONSUMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso em exame o recorrido foi vítima de golpe perpetrado por funcionário do correspondente bancário autorizado pelo Banco do Brasil. A pessoa que entrou em contato com o cliente identificou-se como representante da JNS Empreendimento e ofertou a contratação de empréstimo bancário em troca de amortizar outros dois feitos em instituições financeiras diversas. Convencido pela proposta, enviou seus dados e documentos a fim de contratar os serviços de portabilidade.
3. O preposto do banco confirmou em audiência que a pessoa jurídica JNS Empreendimento, responsável pela contratação do empréstimo, é correspondente bancário credenciado perante a instituição recorrida.
4. Embora seja certo que o consumidor tenha contribuído com sua imprudência para o acesso de terceiros em sua conta, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a sua culpa, mas sim à falha do banco que, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência solicitadas por PIX, contribuiu de modo determinante para que a fraude se concretizasse. Isso porque o agente fraudador não apenas fez com que a vítima fosse enganada, mas além disso é autorizada pelo Banco do Brasil a operar como seu correspondente.
5. É de se destacar, portanto, que a negligência do banco na gestão do risco foi determinante para o desfecho das transferências via PIX. Ainda que o consumidor tenha contribuído para a iniciação da fraude, o seu comportamento durante toda a cadeia de transações teve menor relevância do que a omissão do banco que permitiu as transações via Pix seguir adiante, por empresa autorizada pelo fornecedor de serviços para executar operações financeiras em nome dos clientes.
6. A alegação de que se trata de culpa exclusiva da vítima não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e com estas circunstâncias caracterizam-se como fortuito interno.
7. Assim como conduta do banco fora determinante para conclusão das transferências, igualmente a sua contribuição para a contratação do mútuo mediante fraude. A instituição financeira ao oferecer crédito sem a mínima cautela, exigindo apenas a identificação virtual do cliente, vulnera a própria segurança dos serviços de oferta de crédito, atraindo para si maior responsabilidade em razão dos desdobramentos de eventual fraude.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.